Tribunal: TJSP
Processo: 2251726-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisões agravadas indeferiram o pedido de substituição da penhora e determinaram a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do Executado Jorge, observando que não caracterizada a impenhorabilidade dos bens "móveis em duplicidade, artigos em luxo, quadros, obras valiosas, objetos de adorno, supérfluos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisões agravadas indeferiram o pedido de substituição da penhora e determinaram a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do Executado Jorge, observando que não caracterizada a impenhorabilidade dos bens "móveis em duplicidade, artigos em luxo, quadros, obras valiosas, objetos de adorno, supérfluos, suntuosos, enfim, todos aqueles que não se prestam a guarnecer ou integrar a residência em seu fim precípuo" – Não comprovada a eventual existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (ônus que incumbia aos Exequentes) – Impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do Executado Jorge (artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil) – Prejudicada a análise acerca do direito do Executado Jorge à livre disposição dos bens imóveis indicados, de modo que eventual reiteração do pedido de substituição da penhora deve ocorrer (se o caso) na Vara de origem – RECURSO DOS EXECUTADOS JORGE E INDÚSTRIAS REUNIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR AS DECISÕES AGRAVADAS, QUANTO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO JORGE